Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700977-27.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR FRASAO FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 30606500, a Defensoria Pública, em atenção ao despacho de ID no 30560502, informa que houve perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo interno interposto no ID no 28212216, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007